Tribunal: TJSP
Processo: 2029954-33.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Definição dos critérios para a apuração do valor devido. Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças

Ementa:

RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Definição dos critérios para a apuração do valor devido. Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária. EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados. DOBRA ACIONÁRIA. Direito reconhecido, à luz do entendimento pacificado da Câmara.
Provimento, em parte, aos agravos.